Tribunal: TJBA
Processo: 8059017-39.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Conflito de Jurisdição nº 8059017-39.2025.8.05.0000 Suscitante: Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Suscitada: Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA Interessado: Ministério Público do Estado da Bahia Interessado: Eduardo de Sousa da Silva Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. SUSCITADA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DO MESMO FORO. DIVERGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À CAPITULAÇÃO DO DELITO. PRESENTANTE MINISTERIAL ATUANTE NA 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA SUSCITOU DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. CONTROVÉRSIA NO ÂMBITO DO PARQUET. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO, determinando à suscitante a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei nº 8.625/93. I - Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA em face da Juíza de Direito da Vara do Júri do mesmo foro, uma vez que ambas não se consideram juízas naturais para processar e apreciar os autos do inquérito policial tombado sob nº 8013839-55.2024.8.05.0274. II - O feito foi, de início, distribuído à Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo a Magistrada, após a oitiva do Ministério Público (Id. 91603750 - Pág. 48), exarado decisão declinando de sua competência para uma das Varas Criminais do mesmo foro, porquanto entendeu que “Tratam os presentes autos de Inquérito Policial instaurado com a finalidade de apurar o homicídio de HANREL SANTOS FRANÇA, fato ocorrido no dia 02 de julho de 2024, por volta das 15h00, na rua Gonçalves Dias, n. 74, Miro Cairo, neste município de Vitória da Conquista/BA. A Autoridade Policial concluiu as investigações indiciando EDUARDO DE SOUSA DA SILVA como autor do crime de Homicídio na sua modalidade culposa (art. 121, § 3º, do CP). O parquet, através de lúcida manifestação de ID 457557498, opinou pela redistribuição dos presentes autos, considerando-se que não se trata de crime doloso contra a vida, o investigado nestes autos. Ante o exposto, não havendo mais nenhuma medida a ser adotada neste Inquérito Policial, determino a redistribuição dos autos para uma das varas criminais competentes.” (Id. 91603750 - Pág. 46/47). III - Distribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, a Magistrada primeva, em seguida à manifestação ministerial suscitando conflito negativo de atribuições (Id. 91603750 - Pág. 8/14), suscita o incidente ora apreciado, alegando, resumidamente, que: “Trata-se de Inquérito Policial nº 38451/2024, instaurado para apurar a morte de Hanrel Santos França, ocorrida em 02/07/2024, por volta das 15h00min, na Rua Gonçalves Dias, nº 74, Bairro Zabelê, nesta cidade. O Juízo da Vara do Tribunal do Júri, acolhendo manifestação ministerial, declinou da competência para uma das Varas Criminais, sob o fundamento de que a autoridade policial indiciou o investigado Eduardo de Sousa da Silva pela prática de homicídio culposo (art. 121, § 3º, do Código Penal), Decisão ID 457619555. Redistribuídos os autos para esta Vara Criminal, o Ministério Público manifestou-se sustentando que a conduta configura, em tese, homicídio doloso praticado com dolo eventual, de competência constitucional do Tribunal do Júri, requerendo o declínio da atribuição, manifestação ID 519691522. Eis o sucinto relato do essencial. Decido. Segundo os elementos informativos coligidos nos autos, os fatos ocorreram nas seguintes circunstâncias: Victor Silva Alves Batista declarou que estava na casa de Eduardo, em um quarto, acompanhado por Eduardo, Davis e Hanrel. Hanrel perguntou onde estava o revólver que Eduardo guardava para ele, e este informou que a arma estava embaixo da cama. Hanrel buscou a arma e pediu para Davis filmá-lo apontando o revólver para a própria cabeça. Após retirar as munições do revólver, Hanrel passou a apontá-lo na direção dos outros presentes. Em seguida, Hanrel recarregou a arma com uma munição, apontou para Eduardo e disparou, mas não houve tiro. Eduardo então pediu a arma a Hanrel e atirou em direção a Victor, mas a arma disparou de verdade. Victor abaixou-se e o projétil acertou Hanrel, que estava passando atrás de Victor. Marcela Silva de Sousa, mãe de Eduardo, afirmou que soube por Victor, Eduardo e Davis que estavam brincando com uma arma de fogo. Marília Santos de Melo, mãe da vítima Hanrel, relatou que soube que Hanrel, Eduardo, Vitor e outro rapaz estavam brincando com uma arma de fogo fazendo o movimento denominado "roleta" e que em dado instante ocorreu o disparo que atingiu o corpo de Hanrel. iago Santos de Melo, tio da vítima, também informou que os quatro brincavam com uma arma de fogo fazendo movimento "roleta". A arma foi encontrada pelos policiais com três munições intactas, conforme depoimento e fotografias juntadas aos autos, o que demonstra que havia efetivamente projéteis no tambor do revólver. A questão central reside na definição da natureza subjetiva da conduta: se dolosa (com dolo eventual) ou culposa (com culpa consciente). No dolo eventual (art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal), o agente prevê o resultado como possível e, ainda assim, age aceitando e assumindo o risco de produzi-lo. Há uma postura de indiferença em relação ao bem jurídico tutelado. Na culpa consciente (art. 18, inciso II, do Código Penal), embora o agente também preveja o resultado como possível, confia sinceramente em sua habilidade, sorte ou circunstâncias externas para evitá-lo. Há uma crença efetiva na não ocorrência do resultado. No caso em análise, os elementos indiciários apontam fortemente para a configuração de dolo eventual, pelos seguintes fundamentos: a) Conhecimento da presença de munição na arma: Os envolvidos tinham ciência de que havia ao menos um projétil no tambor do revólver. Hanrel inclusive recarregou a arma com uma munição antes de apontar para Eduardo. b) Prática de "roleta russa": A conduta consistiu em apontar arma de fogo municiada contra outras pessoas e acionar o gatilho, na expectativa de que o projétil não estivesse alinhado com o cano no momento do disparo. Trata-se de prática notoriamente perigosa e potencialmente letal. c) Assunção consciente do risco: Ao engatilhar arma de fogo municiada e apontá-la contra outra pessoa, acionando o gatilho, o agente não apenas prevê a possibilidade concreta do disparo letal, mas assume conscientemente esse risco. Não se trata de confiança na não ocorrência do resultado, mas de verdadeira aceitação da possibilidade de sua ocorrência. d) Previsibilidade elevada do resultado: O disparo de arma de fogo municiada contra pessoa humana possui altíssimo potencial lesivo e resultado morte é absolutamente previsível. A "brincadeira" com arma carregada revela desprezo pela vida alheia. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a prática de "roleta russa" caracteriza homicídio doloso com dolo eventual, e não homicídio culposo. Na fase de análise da viabilidade do oferecimento de denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a configuração do dolo ou da culpa em crime contra a vida, devese preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, alínea "d", confere ao Tribunal do Júri, composto por juízes leigos representantes da sociedade, a competência privativa para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Trata-se de garantia individual do cidadão de ser julgado por seus pares em matéria tão sensível. Havendo elementos indiciários que apontem para a presença de dolo eventual, não cabe ao juízo singular afastar prematuramente a competência do júri popular, sob pena de violação da garantia constitucional. Diante da existência de elementos que indicam a configuração de crime doloso contra a vida (homicídio praticado com dolo eventual), impõe-se a suscitação do conflito perante o órgão jurisdicional competente. Diante do exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre esta Vara Criminal e a Vara do Tribunal do Júri desta Comarca. [...].” (Id. 91603750 - Pág. 5/7). IV - Analisando as razões de fato e de direito aduzidas, tem-se que o presente Conflito não deve ser conhecido. V - Extrai-se dos autos que, no dia 02/07/2024, por volta das 15h00min, na Rua Gonçalves Dias, n.° 74, bairro Miro Cairo, município de Vitória da Conquista/BA, Eduardo de Souza da Silva efetuou disparo de arma de fogo em face da vítima Hanrel Santos França, o qual fora suficiente para produzir o resultado morte, conforme Laudo de Exame de Necrópsia (Id. 91603750 - Pág. 132/134), enquanto supostamente “brincavam” do jogo conhecido como roleta-russa. Registra-se, inicialmente, que inexiste a formalização da acusação no que pertine aos fatos narrados, não tendo sido apresentada denúncia, uma vez que os presentantes do Parquet se pronunciaram pelo declínio de atribuição. VI - Com efeito, verifica-se que o Inquérito Policial tombado sob nº 8013839-55.2024.8.05.0274 foi encaminhado à 12ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista/BA, que entendeu que o indiciado Eduardo de Sousa da Silva praticou, em tese, a conduta insculpida no art. 121, §3°, do Código Penal, razão pela qual requereu a remessa dos autos a uma das Promotorias de Justiça com atribuição perante a Justiça Comum (Id. 91603750 - Pág. 48). VII - O feito foi distribuído para o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, oportunidade em que o presentante ministerial oficiante na 9ª Promotoria de Justiça da mencionada Comarca, após requisição de diligências complementares (Id. 91603750 - Pág. 40), suscitou declínio negativo de atribuições, por entender que a atribuição para conduzir o feito é da 12ª Promotoria de Justiça, determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça. VIII - É sabido que o Ministério Público detém exclusividade da titularidade no exercício da ação penal pública, não sendo permitido ao órgão jurisdicional a formação da opinio delicti, sob pena de violação ao sistema acusatório, o que somente poderá ocorrer, no caso concreto, após o enquadramento típico realizado pelo Órgão Acusador. IX - A conclusão supra ainda mais se avulta quando se constata que o membro do Ministério Público atuante na 9ª Promotoria de Justiça suscitou o declínio negativo de atribuições, entendendo que a atribuição do feito é da 12ª Promotoria de Justiça, com a determinação de que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, o que não ocorreu, tendo o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA suscitado o presente conflito. X - Percebe-se, portanto, que, na hipótese vertente, se este Tribunal se arvorasse em definir a competência, ocorreria, em verdade, um enquadramento típico do fato narrado, limitando o Promotor de Justiça oficiante a tal definição jurídica para o oferecimento da denúncia, em evidente ofensa aos princípios da separação dos poderes e do ne procedat judex ex officio, havendo ingerência direta no Parquet, detentor da opinio delicti. XI - Nesse contexto, considerando que o conflito em epígrafe se estabeleceu em momento anterior à deflagração da ação penal, existindo divergência ministerial quanto à capitulação dos fatos, operou-se verdadeiro conflito de atribuições (e não de competência), que deve ser dirimido no âmbito do Ministério Público, pelo Procurador-Geral de Justiça, nos exatos termos do art. 10, inciso X, da Lei nº 8.625/93, pelo que imperioso o não conhecimento do presente conflito. XII - Parecer ministerial pela procedência do conflito. XIII - CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO, determinando à suscitante a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei nº 8.625/93. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição tombado sob n.º 8059017-39.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Suscitante, a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, como Suscitada, a Juíza de Direito da Vara do Júri do mesmo foro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do presente CONFLITO, determinando à suscitante a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei nº 8.625/93, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.